Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-91.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO SALDO DEVEDOR AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO SALDO DEVEDOR COMO REFERÊNCIA. ARBITRAMENTO POR PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Sirlene Martins de Sousa ajuizou ação contra BRB Banco de Brasília S.A. para cancelar a autorização de débito automático das parcelas do contrato de mútuo em sua conta-salário, mantendo a exigibilidade do débito por outros meios.
2. A sentença confirmou tutela e determinou a suspensão do débito automático, mantendo a cobrança por vias idôneas, fixando o valor da causa em R$ 4.696,78 e arbitrando honorários por equidade em R$ 3.000,00.
3. A autora interpôs apelação para restabelecer o valor da causa atribuído na inicial (R$ 179.889,60) e exigir fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, afastada a apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
4. Existem duas questões em discussão: (i) definir o valor da causa em ação que busca alterar o modo de cumprimento de contrato bancário; e (ii) definir se os honorários devem seguir os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC ou se admitem arbitramento por equidade.
III. Razões de decidir
5. Ação que visa apenas modificar o modo de execução do contrato deve observar o art. 292, II, do CPC, que fixa como valor da causa o valor do ato jurídico ou da parte controvertida. Assim, o valor da causa deve corresponder ao valor do saldo devedor do contrato ao tempo do ajuizamento da ação.
6. O Tema 1.076 do STJ veda a apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado, impondo a observância dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. A causa não envolve condenação nem proveito econômico mensurável, impondo fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
7. A sentença deve ser reformada para determinar que o valor da causa é o saldo devedor do contrato ao tempo do ajuizamento da demanda e afastar o arbitramento dos honorários por equidade.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para, reformando a sentença, estabelecer que o valor da causa é equivalente ao saldo devedor do empréstimo no 2022533180 ao tempo do ajuizamento da ação (julho/2024), a ser comprovado em cumprimento de sentença, e fixar os honorários em 10% sobre esse valor atualizado.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, II; 85, § 2o; 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022; TJDFT, Acórdão 1945413, 0713502-53.2024.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 02/12/2024, Acórdão no 1932754, 0751601-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 22/10/2024.